Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a operadora de plano de saúde ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de tratamento de quadro infeccioso, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de cobertura e custeio pelo plano de saúde da internação e tratamento prescritos à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica presente nos autos possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
5. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea c, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Em complemento, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece, em seu inciso I, a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
7. O relatório médico coligido aos autos aponta que a autora foi admitida no pronto socorro hospitalar, com quadro de hiperemia e edema em região de dorso, associada a episódios de febre, náuseas, mialgia e cefaleia, com piora clínica e manutenção de leucócitos elevados, mesmo após ter realizado tratamento antibiótico ambulatorial, necessitando, por tais motivos, de internação e cirurgia com urgência, sob risco de piora iminente do quadro clínico, com sepse de foco cutâneo, que coloca em risco a vida da paciente.
8. A cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando a paciente se encontra no período de carência, revela-se, nesta análise inicial para fins de tutela de urgência, abusiva, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo enunciado n. 302 da Súmula do c. STJ.
9. Acerca da multa cominatória fixada na decisão de origem recorrida, inexiste interesse recursal no afastamento da produção de seus efeitos, haja vista as astreintes terem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.